Tribunal: CARF
Processo: 19515.002836/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002836/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.608 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
SARAIVA E SICILIANO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
DECADÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. REGRA GERAL.
Não havendo prova de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, o
início do prazo decadencial começa do primeiro dia do exercício subsequente
ao fato gerador, conforme previsto no art 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer
Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 227 a 236), interposto pelo contribuinte
contra o Acórdão no 16-25.931 (fls. 204 a 211), que julgou o inteiramente procedente o AUTO
DE INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - AIOP DEBCAD no 37. 223.950-1. O
referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002836/2009-13
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002836/2009-13

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A
empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais a seu serviço.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, contando-se o
prazo cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
RELAÇÃO DE REPRESENTANTES LEGAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da Relação de Representantes Legais contida no Auto
de Infração, sob o argumento da ocorrência de decadência, quando nenhum valor
lançado foi abrangido por aquele instituto.
SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Pertence à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária -
DERAT jurisdicionante do contribuinte a competência para intimação de acórdão
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
CréditoTributário Mantido
O crédito tributário lançado, no valor de R$ 71.337,76 (setenta e um mil trezentos
e trinta e sete reais e setenta e seis c centavos), consolidado em 10/07/2009, corresponde ao
período de 01/2004 a 12/2004, referente às contribuições devidas e não recolhidas integralmente
à Seguridade Social, correspondente a parcela da empresa, conforme descrito no Relatório do
Auto de Infração fls. 98 a 100.
A ciência do lançamento foi em 20/07/2009 (fl. 02).
Houve apresentação de impugnação em 18/08/2009, (fls. 179 a 184) na qual se
alega em preliminar que há decadência das contribuições no período de 01/2004 a 06/2004, por
já ter transcorrido 5 (cinco) anos da data do fato gerador até a ciência do lançamento. No mérito,
defendeu a nulidade da Relação de Representantes Legais e Vínculos levanta pela fiscalização
por se reportar a período alcançado pela decadência.
A Turma, em 06/07/2010, proferiu Acórdão com as seguintes conclusões:
 Improcedente a preliminar de decadência pois o lançamento o início do prazo
decadencial ocorre no primeiro dia do exercício subsequente, conforme
prescrito no art. 173,I do Código Tributário Nacional – CTN, por não ter
ocorrido pagamento.
 Improcedente a alegação de nulidade da Relação de Representantes Legais e
Vínculos por nenhum período ter sido atingido pela decadência.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002836/2009-13

Ao final, a Turma julgadora decidiu por não acolher os argumentos da
impugnação e manter integralmente o crédito tributário lançado.
O contribuinte tomou ciência da decisão do julgamento da impugnação em
28/12/2010 (fl. 213) e apresentou Recurso Voluntário em 27/01/2011.
Em preliminar alegou que o julgamento de primeira instância deve ser anulado
por ter havido recolhimento parcial do débito exigido, conforme guia de pagamento anexada aos
autos e portanto o período estaria decadente.
É o relatório

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Preliminarmente, o contribuinte suscita a decadência do período de JANEIRO A
JUNHO DE 2004.
Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao
Recurso Especial no 973.733-SC, os tributos submetidos à sistemática de apuração por
homologação e para os quais a lei exija o pagamento antecipado da exação, como é o caso das
contribuições previdenciárias, o prazo quinquenal decadencial será contado a partir da
ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §4o, sempre que tenha ocorrido o
pagamento antecipado, ainda que parcial, e não se verificar a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação .
A Súmula CARF no 99, determina o que considera pagamento antecipado, quando
prevê:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No caso em concreto, o lançamento se refere contribuições sociais devidas e não
recolhidas, no período de 01/2004 a 12/2004, relativa a empresa, decorrentes de diferenças de
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002836/2009-13

salário de contribuição entre os valores apurados em folha de pagamento e aqueles declarados
em GFIP. A ciência do lançamento ocorreu em julho de 2009.
O contribuinte afirma que houve pagamento parcial no período e se reporta à guia
juntada à fl. 238. Contudo, o pagamento da guia em questão trata-se de pagamento relativo à
parte incontroversa do lançamento, o período de julho a dezembro de 2004, que não foi
impugnado. O pagamento ocorreu em 16/12/2009, ou seja, após o lançamento.
O relatório do Auditor, Discriminativo Analítico de Débitos – DAD (fls. 05 a 33)
reportaria os pagamentos e deduções legais consideradas, mas não há qualquer registro de
valores deduzidos. Também não há no processo prova que tenha havido recolhimento relativo ao
período impugnado, feito antes do lançamento.
Não tendo prova de recolhimento parcial do tributo lançado de ofício antes
do início do procedimento fiscal, o prazo decadencial deve ser contado conforme a regra
geral (art. 173,I do CTN), primeiro dia do exercício subsequente, ou seja, a partir de 01/01/2005
e, portanto, em 07/2009 ainda não estava alcançado pela decadência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER integralmente o recurso voluntário e,
em preliminar, NEGAR PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital